Tribunal: TJMT
Processo: 1007341-74.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007341-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR - CPF: 516.167.429-68 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE FOI DECLARADO INEXISTENTE POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO INICIAL DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE LIMITADO AO TETO DO JUIZADO. ARTIGO 39 DA LEI 9.999/95. RECURSO PROVIDO.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Se houve pagamento de boleto indevido do contrato que foi declarado inexistente por ter sido efetuado de forma fraudulenta, deve ser haver a repetição do indébito em dobro do valor pago indevidamente, no presente caso, deve ser observado o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007341-74.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cosme Vieira Ângelo Junior

Recorrido(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

No presente caso, o autor ingressou com a presente reclamação cível, sob o argumento de que foi exigido pela reclamada o pagamento de dívida no valor de R$ 27.911,93, de um suposto contrato de financiamento sob nº 3614314312. Entretanto o autor afirma que se trata de financiamento realizado de forma fraudulenta, qual já restou demonstrado por meio de decisão judicial transitada em julgado, na ação sob nº 1044495-74.2021.8.11.0041.

Deste modo, requer que seja declarado como indevido o pagamento realizado e que seja afastado qualquer engano justificável do banco, a fim de que seja aplicado o disposto no artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, uma vez que fundamentou a inexistência da comprovação de que o boleto pago pelo consumidor teria relação com o contrato declarado inexistente na ação 1044495-74.2021.8.11.0041, contudo, há informação no boleto que o débito se refere ao contrato sob nº 3614314312, sendo assim, resta comprovado que o boleto corresponde ao contrato declarado inexistente, conforme abaixo se vê:

Portanto, o pagamento do boleto ocorreu indevidamente, uma vez que corresponde a um contrato realizado pelo banco de forma fraudulenta como já foi constatado na ação judicial sob nº 1044495-74.2021.8.11.0041.

Nesta esteira, por se tratar
de cobrança indevida tendo o consumidor que efetuar o pagamento a fim de que seu nome não permanecesse nos órgãos de proteção ao crédito, o Recorrente faz jus ao recebimento em dobro do pagamento indevido (CDC, art. 42, parágrafo único).

Contudo, observo que o valor do boleto é de R$ 27.911,93, e na forma dobrada corresponde a R$ 55.823,86, valor superior ao limite dos feitos que tramitam no Juizado Especial que é de 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por causídico.

Sendo assim, como o autor ingressou com a presente ação no juizado especial cível, onde é de conhecimento público e notório que as causas não podem extrapolar a alçada de 40 (quarenta) salários mínimos, que na data da distribuição da ação equivale a R$ 52.800,00, a condenação deve ser limitada a este valor.

Ademais, a condenação deve respeitar aos critérios estabelecidos na Lei 9.099/95, para que não haja sua nulidade, conforme dispõe o artigo 39 da referida Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e condeno a reclamada a restituir ao reclamante o valor pago indevidamente de R$ 27.7911,93, na forma dobrada, limitado ao teto dos Juizados Especiais Cíveis que corresponde em 40 salários-mínimos,, moldes do artigo 3º, I, da Lei n°. 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023